Tribunal: TCU
Processo: 003.610/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12522012, modalidade Concorrência e Uasg 926637 (Objeto: empresa especilizada para construção de condomínios do Sesc Senac no Município de Santana e houve regularidades e legalidades nesse certame e direcionamento.)

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação relacionada a supostas irregularidades na condução da Concorrência 21/0002-CC, pelo Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Amapá (Sesc/AP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e, com fundamento no art. 106, § 4o, da Resolução-TCU 259/2014, arquivá-la; 9.2. dar conhecimento dos fatos tratados nestes autos ao Sesc/AP, à respectiva unidade de controle interno e à 1a Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá, para as medidas que julgarem cabíveis; 9.3. considerar prejudicado a medida cautelar requerida pela representante; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante.